Tribunal: TJMT
Processo: 1002922-28.2024.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002922-28.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAVI OLIVEIRA BASTOS - CPF: 039.648.021-74 (ADVOGADO), ALCIMAR MARTINS DE ARAUJO - CPF: 867.393.101-06 (AGRAVANTE), RUSSIELTON SOUSA BARROSO CIPRIANO - CPF: 025.886.771-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TURMAS RECURSAIS REUNIDAS

AGRAVO INTERNO N.º 1002922-28.2024.8.11.9005

Agravo Interno n.º
1002922-28.2024.8.11.9005

Agravante:

Alcimar Martins de Araújo.

Agravado:

Estado de Mato Grosso
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RENÚNCIA HOMOLOGADA AO TETO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). PRETENSÃO DE RETRATAÇÃO POSTERIOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM CUNHO ANTECIPATÓRIO OU CAUTELAR. RECURSO INCABÍVEL. PRECLUSÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido de retratação da renúncia ao teto da RPV, sob o fundamento de que o recurso é incabível na sistemática dos Juizados Especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de retratação de renúncia ao teto da RPV no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, bem como se é possível a retratação após a homologação expressa e o trânsito em julgado da renúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei n.º 9.099/1995 e a Lei n.º 12.153/2009 não preveem recurso contra decisões interlocutórias, salvo em hipóteses de lesão grave ou difícil reparação, ou se tratar de decisão liminar.

4. A homologação da renúncia ao valor excedente à RPV ocorreu regularmente e transitou em julgado sem impugnação, sendo que a pretensão de retratação se deu apenas após a expedição da RPV.

5. Incidência do art. 932, III, do CPC, do art. 8º, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT, e da Súmula 01 da Turma Recursal Única do TJMT.

6. Agravo de instrumento inadmissível e agravo interno desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É incabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na sistemática dos Juizados Especiais, por ausência de previsão legal e ausência de cunho antecipatório ou cautelar. A renúncia homologada transita em julgado se não impugnada tempestivamente, impedindo retratação posterior.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Lei nº 9.099/1995, art. 41; Lei nº 12.153/2009, arts. 3º e 4º; Resolução TJMT n.º 16/2023, art. 8º, V.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1001373-17.2023.8.11.9005, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 13.05.2024; TJMT, AI 1007682-40.2022.8.11.0000, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 13.02.2023; TJMT, AI 1000598-36.2022.8.11.9005, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, j. 27.07.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TURMAS RECURSAIS REUNIDAS

AGRAVO INTERNO N.º 1002922-28.2024.8.11.9005

Agravo Interno n.º
1002922-28.2024.8.11.9005

Agravante:

Alcimar Martins de Araújo.

Agravado:

Estado de Mato Grosso
.

RELATÓRIO

Agravo Interno em Agravo de Instrumento de
Alcimar Martins de Araújo.

Ação:
Cobrança (processo n.º 1011667-77.2023.8.11.0001).

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Sentença
(Id. 132064681 – Processo n.º 1011667-77.2023.8.11.0001)
:
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento das licenças-prêmios não usufruídas pelo reclamante, referentes aos quinquênios de 26/03/2007 a 25/03/2012 e 26/03/2012 a 25/03/2017.

Decisão agravada (processo n.º 1011667-77.2023.8.11.0001 – Id.
173980409
):
indeferiu o pedido de retratação da renúncia ao valor que exceder o limite da Requisição de Pequeno Valor (RPV), por ser extemporânea.

Agravo de Instrumento
: pugna, liminarmente, pela suspensão do pagamento e, no mérito, pela reforma da decisão combatida, para que seja deferido o pedido de retratação da renúncia ao teto da RPV.

Decisão Monocrática (Id. 255170675):
não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, por ser incabível.

Agravo Interno (Id. 269128259):
requer a reforma da decisão monocrática, para que seja conhecido o recurso de Agravo de Instrumento, com o deferimento do pedido de retratação da renúncia ao teto da Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TURMAS RECURSAIS REUNIDAS

AGRAVO INTERNO N.º 1002922-28.2024.8.11.9005

Agravo Interno n.º
1002922-28.2024.8.11.9005

Agravante:

Alcimar Martins de Araújo.

Agravado:

Estado de Mato Grosso
.

VOTO

Colendos Pares;

Da análise das razões do agravo interno interposto, é possível identificar que inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão cuja reforma pretende a parte agravante.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Alcimar Martins de Araújo em
face da decisão interlocutória proferida nos autos n.º
1011667-77.2023.8.11.0001,
em trâmite no
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT, com objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de retratação da renúncia ao valor que exceder o limite da Requisição de Pequeno Valor (RPV), por ser extemporânea.

O agravante sustenta que, no presente caso, foi homologado o cálculo do valor devido em R$ 96.562,04 (noventa e seis mil e quinhentos e sessenta e dois reais e quatro centavos), motivo pelo qual pugnou pela expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV)
.

Todavia, salienta que, ao ser encaminhado o feito para Central de Processamento Eletrônico - CPE, a parte ora agravante foi intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca de eventual renúncia ao teto da RPV.

Sustenta que peticionou renunciando ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos, requerendo a expedição da RPV.

Na sequência, foi homologada a renúncia do valor excedente.

Entretanto, aduz que o cálculo atualizado da RPV gerou o crédito no valor de R$ 24.014,00 (vinte e quatro mil e quatorze reais), o que fez com que a parte agravante requeresse a retificação do montante.

Além disso, ressalta que peticionou, no mesmo dia, apresentando retratação à renúncia do teto do Juizado, alegando que a patrona não tinha ciência que receberia apenas a quantia de R$ 24.014,00 (vinte e quatro mil e quatorze reais).

Contudo, o juízo de primeiro grau indeferiu referido pleito, por ser extemporâneo.

Em razão disso, a agravante interpôs o presente recurso, pugnando pela suspensão da ordem de pagamento via RPV e para que seja deferido o pedido de retratação da renúncia ao teto da Requisição de Pequeno Valor.

Todavia, da análise dos autos, verifica-se que a pretensão da parte agravante não merece acolhida.

Como é sabido, nos Juizados Especiais não é cabível, em regra, o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do Código de Processo Civil e
contra decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação.

Ressalte-se que, na lei n.º 9.099/95, não existe previsão de interposição de recursos contra decisões interlocutórias, pois o seu art. 41 prevê a recorribilidade tão somente de sentenças. Confira-se:

“
Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado
”
.

Ademais, as normas previstas do Código de Processo Civil são aplicáveis aos processos em trâmite no Juizado Especial somente quando há referência de forma expressa e, na Lei n.º 13.105/2015, não há nenhuma menção a respeito do cabimento do recurso de Agravo de Instrumento no sistema do Juizado Especial.

Nesse sentido, dispõe o Enunciado n. 15, do FONAJE e o
Enunciado Cível 60 do Conselho Supervisor dos Juizados Especiais do TJS,
in verbis
:

“Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ ES)”.

"No sistema dos Juizados Especiais cabe agravo
de instrumento somente contra decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão do recurso inominado"
. (grifo nosso)

Outrossim, do exame detido dos autos de origem, verifica-se que o caso em tela não se enquadra nas exceções retro, nas quais se permite a interposição do presente recurso.

Consigne-se, ainda, que a Lei n.º 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus arts. 3º e 4º, dispõe:

“Art. 3º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação”.

“Art. 4º Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença”.

Diante da redação do art. 4º, dantes transcrito, a doutrina passou a entender ser cabível Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Todavia, no 1º Encontro de Juízes de Turmas Recursais do Estado de Minas Gerais, realizado em 30/09 e 01/10/2011, foram aprovados os seguintes enunciados:

“Enunciado nº 01 – O recurso cabível contra as decisões liminares do Juizado Especial da Fazenda Pública é o agravo de instrumento”.

“Enunciado nº 02 – O recurso de agravo não se aplica às decisões proferidas nos procedimentos da Lei nº 9.099, de 1995, salvo contra decisões liminares dos Juizados Especiais da Fazenda Pública”.

No caso em comento, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de retratação da renúncia ao teto da RPV, sem cunho antecipatório e cautelar. Portanto, incabível a utilização do
recurso
em análise.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IRRECORRÍVEL. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

1. Em regra, no microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não é cabível recurso contra decisões interlocutórias, com exceção daquelas em que se defere ou indefere providências cautelares ou antecipatórias no curso do processo, consoante disposição inserta no art. 3.º da Lei n.º 12.153/09.

2. Recurso a que se nega seguimento.

(TJ-MT 10005983620228119005 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/07/2022)
.”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL – INTELIGÊNCIA DA LEI 12.153/2009, ARTS. 3º E 4º– RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007682-40.2022.8.11.0000, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/02/2023).”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR/ANTECIPATÓRIA – NÃO CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DA LEI 12.153/2009, ARTS. 3º E 4º - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que não defere ou indefere medida cautelar/antecipatória, pois a Lei nº 12.153/2009, em seus art. 3º e 4º, prevê a interposição de recurso somente contra a decisão que as defere. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001373-17.2023.8.11.9005, Relator: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 13/05/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 17/05/2024)
”.

Ressalte-se, por oportuno, que a
decisão que homologou expressamente a renúncia ao valor excedente ao teto da RPV
, determinou o retorno dos autos à CPE (Central de Processamento Eletrônico), bem como o cancelamento do precatório já expedido e a expedição da competente RPV (Id. 16780222)
foi publicada em 03/09/2024
.

A RPV foi expedida em 29/10/2024 e, somente nessa data, a parte agravante requereu a retificação do valor e a retratação da renúncia antes realizada.

Logo, a pretendida retratação foi alcançada pela preclusão, uma vez que a decisão que homologou a renúncia transitou em julgado sem qualquer insurgência da parte agravante.

Assim, constata-se que, de fato, o presente recurso não merece seguimento, consoante inteligência do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Confira-se:

”Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 16, de 23 de novembro de 2023) também prevê:

“Art. 8º Compete ao Relator:

(...)

V – não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil”.

Por derradeiro, preleciona a Súmula n.º 01 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

“O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017)”.

Por tais motivos, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pela agravante, mantendo a decisão monocrática da que
não conheceu
do agravo de instrumento interposto
.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025